Tribunal: TJDFT
Processo: 0728953-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADES. CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTENTE. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESCISÃO. SENTENÇA ORIGINÁRIA MANTIDA.
1. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida, quando violar manifestamente norma jurídica. Inteligência do art. 966, inciso V, Código de Processo civil.
2. Contudo, não é anulável o ato de citação enquadrado nas hipóteses do art. 244 do Código de Processo Civil, quando descaracterizado o efetivo prejuízo à parte que se aproveitaria da anulação. Por consequência, nessas circunstâncias, não há violação à norma jurídica que dê ensejo à rescisão de decisão de mérito transitada em julgado, proferida após a citação incursa na referida hipótese legal. Nesse cenário, aproveita-se o ato que se torna compatível com o ordenamento jurídico processual, em respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas. Inteligência do art. 282, § 1o, Código de Processo Civil.
3. Pedido rescisório julgado improcedente. Sentença originária mantida.